Tribunal: TJMT
Processo: 1023268-83.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023268-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[H. D. E. V. - CPF: 078.084.181-61 (AGRAVANTE), TAMARA CRISTINA FELES ECKERT - CPF: 015.601.861-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TAMARA CRISTINA FELES ECKERT - CPF: 015.601.861-60 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023268-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: H. D. E. V.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO PELO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a improcedência do pedido de fornecimento do medicamento Ritalina 20 mg, sob argumento de inobservância dos requisitos fixados pelo STJ no Tema Repetitivo 106.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade do fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, frente à ausência de laudo médico circunstanciado que comprove a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir

3. O entendimento jurisprudencial consolidado no Tema 106 do STJ exige a comprovação de ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS para concessão de medicamento não incorporado, mediante relatório médico detalhado.
4. No presente caso, o laudo médico apresentado é genérico e não fundamenta a imprescindibilidade do medicamento requerido.
5. A falta de comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS torna o pleito inviável, conforme orientação dos enunciados nº 3, 14 e 19 do FONAJUS.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Para concessão de medicamento não incorporado ao SUS, é imprescindível laudo médico circunstanciado que comprove a ineficácia dos tratamentos públicos disponibilizados."

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023268-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: H. D. E. V.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por H. D. E. V., representado por sua genitora Tamara Cristina Feles Eckert Vieira, assistido pela Defensoria Pública Estadual, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento da mesma parte, visando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pretendendo o fornecimento do medicamento Cloridrato de Metilfenidato (Ritalina) 20mg.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, por ausência de atendimentos aos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 106, consoante id. 225804654.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 237374164, o Agravante alega que “
a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial, em especial o laudo e receituário médicos, que comprovam a existência da patologia que acomete o paciente
”.

Prossegue aduzindo que, resta claro nos autos que o autor é portador de “
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, associado com quadro de ansiedade generalizada, comportamento inadequado e transtorno de aprendizagem
,
necessitando do uso contínuo do medicamento supracitado, sob pena de aumentos nas crises, e das complicações relatadas nos autos de origem
”, restando atendidos os requisitos previstos no precedente qualificado referenciado.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos.

Apesar de intimados, não houve contrarrazões pelos Agravados, consoante certificado no id. 250011666.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023268-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: H. D. E. V.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Nesse contexto, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada e entendo que a decisão recorrida deve subsistir, pois não comprovado o pleno preenchimento dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, na fixação da tese sob o Tema 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), pelo Agravante, no que se refere aos medicamentos não incorporados ao SUS, a saber:

(...)

Ocorre que não restou minimamente comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança dos tratamentos disponibilizados no SUS, a justificar o fornecimento dos medicamentos requeridos nos autos, de modo que o pretendido deferimento do pleito, no caso em particular, revela-se temerário, porquanto na contramão do entendimento consolidado do FONAJUS
, aplicável ao caso, veja-se:

ENUNCIADO N° 12 - A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde - SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ - Recurso Especial Resp. n° 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

ENUNCIADO Nº 14 - Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) (Destaquei)

É cediço que a imposição de custeamento de medicamento disponibilizado na rede privada somente se revela legítima, qualificando o interesse de agir do paciente, se esgotados todos os meios disponibilizados pelo SUS, situação que não restou demonstrada, inequivocamente, pelo Agravante.

Assim dispõe o enunciado nº 3 do FONAJUS, a seguir:

ENUNCIADO Nº 3 - Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar.

Portanto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pois em consonância com o entendimento vinculante disposto no Tema 106 do STJ
.
(...) [
Destaquei
]

É fato incontroverso que, tratando-se de pleito pretendendo o fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, aplicável o precedente qualificado sob o Tema Repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. [Destaquei]

Evidencia-se que, o laudo médico colacionado com a inicial, apesar de atestar a patologia portada pelo Agravante, como bem ressaltado no presente recurso, não comprovou, especificamente, a ineficiência, ineficácia ou insegurança das terapias e medicamentos disponíveis no SUS, a justificar o pleito pretendendo aquele disponível apenas da rede privada de saúde, tal como exigido pelo Tema Repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça, bem ainda, pelos enunciados 3, 12 e 14 do FONAJUS, ao passo que não demonstrado o interesse qualificado de agir.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024